Tribunal: TJSP
Processo: 2058095-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2058095-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é
embargante RUBENS FURLAN, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2058095-91.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.818 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2058095-91.2020.8.26.0000/
50001
Procedência: Barueri
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.818)
Embargante: Rubens Furlan
Embargada:
Promotoria pública da Comarca
Interessados: Sammar Construtora Ltda.
Lineu Martelli
Lineu Ivan Sampaio Martelli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Rubens Furlan opôs embargos declaratórios contra

ED 2058095-91.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.818 -3
o acórdão que nesta Corte negou provimento a seu
agravo interno, interposto contra o decisum que não
acolhera outro seu agravo, mantendo a decisão de
origem, cujo escopo era o reconhecimento da inépcia da
petição inicial e sua rejeição, sustentando inexistir o
alegado nepotismo ao contratar, estando ele na qualidade
de Prefeito do Município de Barueri, a empresa Sammar
Construtora Ltda. da qual é sócio seu genro, Lineu
Martelli.
Sustenta o embargante a omissão do decisum na
ausência de apreciação dos argumentos apresentados
quanto à ausência de nepotismo na referida contratação,
bem como obscuridade ao tratar o tema da prescrição.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Nítido o escopo de reforma do julgado, veiculando
em razões recursórias tão somente a discordância com os
fundamentos e a solução adotada, de modo que não
configura a dissonância de entendimentos mácula a ser
remediada pela via dos embargos de declaração.
3.
Averbou o acordão ora embargado que a decisão
atacada pontuou que a resolução dos processos por meio
de trancamento de ações sejam essas ações penais,
sejam civis é sempre categoria exceptiva, que só se
admite em casos de manifesta falta de indicações para o
curso processual, o que abrange a possibilidade de
dilação probatória. Nessa linha, firme é a jurisprudência
dos Tribunais superiores, nutrida, sobremodo, na órbita
do Direito penal que, nesse passo, também alimenta o

ED 2058095-91.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.818 -4
campo das ações civis de improbidade (cf., no eg. STF,
RExtCrim 90.697, j. 5-10-1979; RHC 58.644, j. 10-3-1981;
RHC 58.743, j. 10-3-1981; HC 72.990, j. 17-11-1995; HC
84.107, j. 1-6-2004; HC 83.463, j. 16-3-2004; e no eg.
STJ: RHC 13.233, j. 5-4-2004; RHC 9.852, j. 11-6-2001;
REsp 450.242, j. 9-6-2003; RHC 7.504, j. 21-9-1998; RHC
13.439, j. 14-4-2003). Também nesta Corte estadual (por
exemplo, cf. Ag 731.203, da Comarca de Rio Claro), tem-
se decidido que a rejeição liminar da demanda civil
pública é, de conformidade com a norma do § 8o do art.
17 da Lei 8.429/1992, derivação somente admitida diante
de evidência da impropriedade da via processual eleita,
ou da falta de suporte existencial da
improbidade, ou da patente improcedência da pretensão,
sem antecipar-se, porém, juízo que é apenas resultante
de anterior dilação probatória.
O decisum cuidou em esclarecer, ainda, que para a
admissão de ação civil de improbidade administrativa, não
se exige o pressuposto da culpa, bastante a informação
dela, vale dizer, o início do processo de formação dessa
culpa, com apoio num fato sobre o qual resida uma
suspeita de conduta ímproba, contanto que faltante a
evidência de que o fato objeto inexistiu ou de que o
requerido não foi seu (co)autor ou seu beneficiário, o
mais
incluso o que gravita na órbita da culpa e da
aferição do dano ao erário é matéria que demanda a
lícita atividade probante.
Quanto à análise do tema do nepotismo ressaltou
que cuidou o decisum alvejado em esclarecer o entendimento firmado de que a solução prematura
buscada é, no dizer expressivo do Min. SIDNEI BENETI,
que foi do STJ, correspondente a uma “verdadeira

ED 2058095-91.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.818 -5
ansiedade antecipatória que toma conta da vida
jurisdicional brasileira na atualidade” (AgR na MC
16.182 -STJ, j. 30-11-2009), pontuando-se que, nesse
referido precedente do STJ, buscava-se solução per
saltum, “essetejotizando” a lide (na gráfica referência do
Min. BENETI).
Por fim, esclareceu que no que diz com o momento
processual adequado para análise da prescrição arguida,
não conflita o fundamento da decisão proferida como o
§1o do art. 332 do Código de processo civil, que ressaltou
o critério firmado pelo STF (RE 852.475), no sentido de
serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário quando fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
4.
Deste modo, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não encerra omissão e obscuridade, ausentes,
pois, defeitos a ensejar recurso declaratório, cuja função
própria é a de aclarar obscuridades do dictum do acórdão,
ferir questões suscitadas que, indevidamente, se hajam
marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o
que entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa,
deveria ter concluído seja a partir da prova produzida,
seja a contar de teses
sendo o caso de rejeitar
a impugnação aclaratória.
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos por Rubens Furlan.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,

ED 2058095-91.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.818 -6
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(com assinatura eletrônica)